Tribunal: TJMT
Processo: 1020703-15.2024.8.11.0000
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-09-25
Data de publicação: 2024-10-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1020703-15.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Sustação/Alteração de Leilão, Defeito, nulidade ou anulação, Revelia]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR - CPF: 063.868.708-08 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (AGRAVANTE), SIBELLY DIAS DA SILVA - CPF: 451.355.978-08 (AGRAVADO), ELIEL FERREIRA DE SOUSA - CPF: 009.377.151-74 (ADVOGADO), RUBENS DE ALMEIDA NOVAES - CPF: 592.887.101-59 (TERCEIRO INTERESSADO), DEISY FERNANDA DE SOUZA NOVAES - CPF: 835.926.601-87 (TERCEIRO INTERESSADO), MARIANA MEDEIROS DE ALMEIDA - CPF: 796.352.881-15 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

EMENTA:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE LEILÃO EXTRAJUDICIAL COM PEDIDO DE LIMINAR DE BLOQUEIO DE IMÓVEL – DECRETAÇÃO DE REVELIA EM DESPACHO SANEADOR –– PLURALIDADE DE RÉUS – TERMO INICIAL PARA APRESENTAÇÃO DE CONTESTAÇÃO – DATA DA CITAÇÃO DO ÚLTIMO RÉU – ARTIGO 231, I E IV, E § 1o DO CPC – PEÇA CONTESTATÓRIA JUNTADA AOS AUTOS EM MOMENTO ANTERIOR A CITAÇÃO DA ÚLTIMA RÉ - DECISÃO REFORMADA -
RECURSO PROVIDO
.

Havendo pluralidade de réus, o prazo para contestação inicia-se a contar da última citação, conforme dispõe o artigo 231, inciso I a IV, § 1o, do CPC/15.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1020703-15.2024.8.11.0000

AGRAVANTE: BANCO BRADESCO S.A.

AGRAVADA: SIBELLY DIAS DA SILVA

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto pelo
BANCO BRADESCO S.A.
,

contra decisão proferida pelo MM. Juiz da Vara Única da Comarca de Alto Taquari/MT,
Dr. Anderson Fernandes Vieira
, lançada nos autos da Ação Declaratória de Nulidade de Leilão Extrajudicial com Pedido de Liminar de Bloqueio de Imóvel n. 1000187-57.2022.8.11.0092, ajuizada por
SIBELLY DIAS DA SILVA
,

que decretou a revelia do banco agravante, considerando sua peça contestatória intempestiva.

Inconformado, o agravante alega em suas razões que
“Data venia ao entendimento do Juízo a quo, ao decretar a revelia do Agravante não apenas infringiu norma prevista no art. art. 345, I, do CPC – haja vista a pluralidade de réus em litisconsórcio necessário que contestaram a petição inicial –, como também ressaltou que os efeitos da pretensa revelia causaria a “desconsideração dos argumentos e provas”, o que não pode prevalecer, pois a presunção de veracidade é relativa e o magistrado deve observar as provas apresentadas pela defesa – e não simplesmente desconsidera-las.”
(sic).

Assevera que
“diante da indevida decretação da revelia e o risco de dano grave e de difícil reparação de o magistrado a quo desconsiderar a contestação e provas apresentadas no evento 116838817, o Agravante Bradesco socorre-se do Tribunal ad quem para reverter a decretação da revelia reconhecer a validade dos argumentos e provas levantados pelo Banco”
(sic).

Diz que “
A decisão que decretou a revelia em relação a esta Agravante teve por fundamento a certidão do cartório de 09/03/2023 (id 111909307), sem considerar a ausência de citação de um dos réus. Entretanto, a decisão como prolatada comporta reparo, vez que não considerou o preceito contido no §1o do artigo 231 do Código de Processo Civil, sendo que, portanto, a contestação apresentada às em 04/05/2023 (116838817) dos autos principais é tempestiva [...]”
(sic).

Afirma que
“enquanto o último dos corréus não tiver sido citado e o seu respectivo mandado ou aviso de recebimento juntado aos autos, o prazo para o ato seguinte não estará contando para nenhum dos réus”
(sic).

Declara que
“No caso em tela, além da Agravante, integrou o polo passivo da demanda, o SR. RUBENS DE ALMEIDA NOVAES; A SRA. DEISY FERNANDA DE SOUZA NOVAES E A SRA. MARIANA MEDEIROS DE ALMEIDA. Assim, considerando que o AR de citação da SRA. MARIANA MEDEIROS DE ALMEIDA foi juntado em 25/05/2023 (118737967), a CONTESTAÇÃO apresentada pelo BANCO, ora agravante, em 04/05/2023 é TEMPESTIVA. Com relação ao tema, este Tribunal de Justiça já enfrentou o tema em caso semelhante no sentido de que deve ser aplicado o disposto no artigo 231, §1o do CPC, para a contagem de prazo nos casos de litisconsortes passivo” (sic).

Explana que
“havendo pluralidade de réus, como ocorreu no caso em tela, o prazo para apresentação de contestação só começa a correr da juntada do último mandado de citação cumprido, que nos presentes autos, foi o AR referente a citação da SRA. MARIANA MEDEIROS DE ALMEIDA Contudo o cartório ao expedir a certidão de 09/03/2023 (id 111909307) não observou tal fato, levando a decisão equivocada do Nobre Magistrado ao decretar a revelia da ora Agravante Desta forma, roga-se que este Tribunal, após minuciosa análise, digne em reformar a decisão Agravada no aspecto mencionado, para que seja reconhecida a tempestividade da contestação apresentada, afastando-se a revelia e, consequentemente, seus efeitos.”
(sic).

Expõe que
“a presente ação foi proposta contra o Agravante Banco Bradesco S.A. (Primeiro Réu) e Segundo Réu RUBENS DE ALMEIDA NOVAES, Terceira Ré DEISY FERNANDA DE SOUZA NOVAES e Quarta Ré MARIANA MEDEIROS DE ALMEIDA em inequívoco litisconsórcio passivo necessário, ou seja, tem-se nos autos de origem a existência de vários réus, sendo que os corréus RUBENS DE ALMEIDA e DEISY FERNANDA apresentaram tempestiva contestação na mov. 111434671, o que afasta a revelia, nos moldes do art.345, inciso I, do CPC”
(sic).

Sustenta que
“Data venia ao entendimento do magistrado a quo, a decisão que decretou a revelia do Agravante Bradesco não observou o art. 345, I, do CPC e o fato de que os litisconsortes passivos necessários Rubens e Deisy contestaram tempestivamente a petição inicial, de modo que sua decisão merece revogação por esse Egregio Tribunal ad quem.”
(sic)

Informa que
“Logo, muito embora a revelia tenha como decorrência a “presunção de veracidade” dos fatos alegados pelo autor, é de suma importância ressaltar que esse efeito é relativo e não isenta o magistrado da observância dos outros elementos e provas que instruem os autos, de modo que a decretação da revelia não tem como consectário lógico e necessário a procedência do pedido. Portanto, se requer o provimento do presente recurso de agravo de instrumento para reformar o trecho da decisão saneadora que decretou a revelia do Agravante Banco Bradesco, haja vista que há litisconsórcio passivo necessário e que os correios contestaram tempestivamente.”
(sic)

A par desses argumentos,
“[...] requer o provimento do presente recurso de agravo de instrumento para reformar o trecho da decisão saneadora que decretou a revelia do Agravante Banco Bradesco, haja vista que há litisconsórcio passivo necessário”
e que a contestação é tempestiva.

Contraminuta do agravado pelo desprovimento do recurso e consequente manutenção da decisão agravada.

Preparo recursal recolhido conforme certidão de Id. 230540693.

Registrada a aptidão de julgamento do feito na sessão virtual dos dias
25/09/2024 a 27/09/2024
, sobreveio pedido de sustentação oral da parte interessada por meio de vídeo conferência, sendo o mesmo, nesta oportunidade, indeferido, por não encontrar respaldo no Regimento Interno deste Sodalício (art. 93, §13), tampouco no art. 937 do CPC.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES

Egrégia Câmara:

Cinge a controvérsia recursal em aferir o acerto ou não da decisão
que decretou a revelia do banco agravante, considerando sua peça contestatória intempestiva.

Eis a decisão ora combatida:

“1) Trata-se de ação
declaratória de nulidade de leilão extrajudicial
com pedido de liminar de bloqueio de imóvel proposta por SIBELLY DIAS DA SILVA, em desfavor de BRADESCO S.A., MARIANA MEDEIROS DE ALMEIDA, RUBENS DE ALMEIDA NOVAES e DEISY FERNANDA DE SOUZA NOVAES, todos devidamente qualificados nos autos.

Em síntese, aduz a parte autora que seu genitor, falecido em 29/07/2011 (certidão de óbito anexo), emitiu uma Cédula de Crédito Bancário junto ao Banco Bradesco S.A. em 30/06/2011, no valor de R$ 91.000,00 (Noventa e Um Mil Reais) em 120 (Cento e Vinte Parcelas), a fim de adquirir maquinário agrícola, alegando que, à época, a requerente tinha menos de 10 anos de idade.

Ocorre que, 29 (vinte e nove) dias após a entabulação do aludido negócio jurídico com a instituição financeira, o genitor da requerente foi vítima de homicídio em sua propriedade rural, isso em 29/07/2011. Aduz que após atingir a maioridade e requerer a certidão de interior teor do imóvel junto ao cartório desta comarca, tomou conhecimento de que o aludido imóvel foi levado a hasta pública pelo Banco do Bradesco em 05/08/2014 e 19/08/2014, tendo sido arrematado no segundo leilão e transmitido à arrematante em 15/12/2014.

[...]

A audiência de conciliação restou infrutífera, ante a ausência de conciliação entre as partes. No ensejo, foi aberto prazo aos requeridos para apresentação da contestação (ID. 109723481).

[...]

Contestação pelos requeridos RUBENS DE ALMEIDA NOVAES e DEISY FERNANDA DE SOUZA NOVAES (ID. 111434671). Arguiram, preliminarmente 1) ilegitimidade passiva. Subsidiariamente, no mérito, pugnaram pela improcedência da demanda, requerendo a manutenção do leilão extrajudicial, anotando que 1) o imóvel foi arrematado por terceira adquirente de boa-fé e de forma legal; 2) o bem foi arrematado em segunda praça pelo valor justo e que ainda houve a valorização do imóvel, tendo em vista que o reformaram; 3) requereram, ainda, o debloqueio da transferência do imóvel, haja vista que pretendem realizar a venda a terceiros; 4) esboçaram que inexiste dano moral, uma vez que o imóvel foi arrematado de forma legal em razão de dívida não paga pelo espólio do Sr. Sérgio Ancelmo da Silva a época de seu falecimento.

Certidão dando conta de que decorreu o prazo para o requerido Bradesco S.A apresentar contestação nos autos (ID. 111909307).

Impulsionada a se manifestar, a parte autora impugnou a contestação (ID. 114148357). Preliminarmente, requereu a decretação da revelia e confissão ficta da Requerida Bradesco S.A, anotando que decorreu o prazo e a parte ré quedou-se inerte, não apresentando a peça defensiva. No mérito, contrapôs as alegações dos requeridos em contestação de ID. 111434671.

[...]

Por fim, reiterou o pedido de inclusão da requerida/arrematante MARIANA MEDEIROS DE ALMEIDA no polo passivo da demanda.

Certidão impulsionando o feito para citação da requerida MARIANA MEDEIROS DE ALMEIDA (ID. 115593150).

[...]

O Banco réu apresentou contestação (ID. 116838817). Preliminarmente, elencou a 1) decadência da demanda. No mérito, requereu a improcedência da demanda, entabulando, que 1) o negócio jurídico foi válido e regular; 2) o edital de leilão foi regular que houve a intimação da parte autora acerca das datas dos leilões; 3) não se trata de preço vil, tendo o requerido esboçado que contratou empresa especializada para proceder com a avaliação do imóvel; 4) ausente o dano moral; 5) foi contrário ao requerimento de inversão do ônus da prova requestado pela autora.

Citada (ID. 118737967), a requerida MARIANA MEDEIROS DE ALMEIDA aportou contestação (ID. 119605767). Preliminarmente, aviou a 1) decadência da demanda. No mérito, requereu a improcedência da demanda, gizando que 1) houve legalidade e boa-fé por parte da arrematante; 2) os herdeiros do de cujus foram noticiados acerca das datas dos leilões; 3) o bem foi arrematado por preço justo; 4) inexiste dano moral.

[...]

3.3) Da Revelia do Banco Bradesco.

De início,
DECRETO A REVELIA

da parte ré Bradesco S.A.
, sem a produção de todos os efeitos que lhes são inerentes, por força do direito deduzido no art. 345, inciso I, do CPC, porquanto saiu devidamente intimada da audiência de conciliação realizada em 10.02.2023 (ID. 10972348) para apresentar a peça defensiva no prazo Legal, consoante preleciona o inciso I, do art. 335, do CPC. Todavia, conforme se vê ao ID. 111909307, o requerido deixou transcorrer o prazo, in albis, sem manifestação, no dia 08.03.2023.

Logo, considerando que a peça defensiva fora aportada ao ID. 116838817, no dia 04.05.2023, induvidosa a intempestividade da contestação.

[...]

Lado outro, não existe previsão na Lei Adjetiva para que, em caso de revelia, seja empreendido o desentranhamento da peça intempestiva, bastando apenas que sejam desconsiderados os argumentos e provas à luz da revelia caracterizada e do que é pertinente.

Do ponto de vista lógico e sistêmico jurídico, não há motivo idôneo que lastreie a determinação de desentranhamento, na medida em que o vigente CPC prestigia o contraditório efetivo, viabilizando até mesmo que o réu revel produza provas contrapostas as alegações da parte autora (art. 349).

Na peça de contestação podem constar diversas matérias de ordem pública que podem/devem ser conhecidas até mesmo de ofício, de tal feita que a ordem de desentranhamento da peça inviabiliza a análise de tais questões que podem efetivamente contribuir com o lídimo processamento e deslinde da causa.

[...]

Por tais razões, deixo de determinar o desentranhamento da peça defensiva intempestiva.

Por consequência, o pedido de inversão do ônus da prova em favor da parte autora requerendo que o banco réu “traga aos autos a íntegra da documentação referente ao ato expropriatório do imóvel em questão, inclusive com a comprovação da notificação/intimação para que o devedor a época pudesse purgar a mora conforme previsão expressa do art. 26, §1o da Lei 9514/97 lei que regeu a tramitação do ato exproprio tório na época” resta
prejudicado,
considerando ser revel.

4) Desta forma, não existindo mais preliminares nem prejudiciais de mérito a serem enfrentadas por este Juízo, de modo que as partes são legítimas e estão devidamente representadas, bem como que estão presentes as condições da ação e os pressupostos processuais de existência e validade do processo, e não se vislumbrando a existência de quaisquer nulidades e/ou irregularidades,
DECLARO SANEADO O FEITO
, passando à organização de sua instrução.[...]”
(Id

161781714 – Autos de origem).

Primeiramente, importante aqui mencionar alguns andamentos no feito principal e suas respectivas datas.

Em
25/04/2022
, houve despacho do Magistrado de piso determinando que a autora/agravada emende a inicial, corrigindo o polo passivo da ação, incluindo a arrematante do imóvel.

Em
11/05/2022
a agravada requereu a inclusão de MARIANA MEDEIROS DE ALMEIDA no polo passivo da ação.

Em
21/05/2022
o Magistrado despachou a inicial.

Devidamente citados, em
10/02/2023
, participaram da audiência de conciliação a autora (agravada) e os réus BANCO BRADESCO S.A. (agravante), RUBENS DE ALMEIDA NOVAES e DEISY FERNANDA DE SOUZA NOVAES. No termo de audiência, constou a seguinte determinação:

“Por esta forma, a contestação deverá ser apresentada em 5 dias corridos, sob pena de revelia (enunciado 4 dos Juizados Especiais de Mato Grosso) e, em prazo sucessivo independente de nova intimação ( Súmula 11 e 12 da Turma Recursal Única – MT), o promovente terá o prazo de mais 5 dias para apresentar impugnação à contestação, sob pena de preclusão.”
(Id. 109723481 – Autos de origem)

Em
03/03/2023
a autora/agravada juntou manifestação aos autos com o seguinte teor:

“[...] Em detida leitura ao termo de audiência juntado no ID 109723481, nota – se que os prazos constantes tanto para contestação como para impugnação, não condizem com o rito aplicável à presente demanda, inclusive não sendo aplicável o enunciado 4 dos juizados Especiais do Mato Grosso, afinal a tramitação ocorre em Vara Cível comum.

Com isso, requer a correção do presente termo, com o aumento do prazo para contestação e impugnação, nos termos do CPC, a fim de evitar nulidades futura.

Termos em que pede deferimento.”
(Id. 111389351 – Autos de origem)

Nessa mesma data, RUBENS DE ALMEIDA NOVAES e DEISY FERNANDA DE SOUZA NOVAES juntaram sua peça contestatória.

Em
19/04/2023
foi certificado que não houve a citação de MARIANA MEDEIROS DE ALMEIDA (Id. 115593150 – Autos de origem).

Em
04/05/2023
o ora agravante BANCO BRADESCO S.A. juntou sua peça contestatória.

Em
25/05/2023
MARIANA MEDEIROS DE ALMEIDA foi citada (Id. 118737967 – Autos de origem) e em
02/06/2023
juntou aos autos sua peça contestatória.

Em
10/07/2024
sobreveio o despacho saneador ora agravado.

Feito tal balizamento, sabe-se que a teor do §1o do art. 231 do CPC, quando houver mais de um réu, o dia do começo do prazo para contestar corresponderá à última das datas a que se referem os incisos I a VI do
caput
,
in verbis
:

“Art. 231. Salvo disposição em sentido diverso, considera-se dia do começo do prazo:

I - a data de juntada aos autos do aviso de recebimento, quando a citação ou a intimação for pelo correio;

II - a data de juntada aos autos do mandado cumprido, quando a citação ou a intimação for por oficial de justiça;

III - a data de ocorrência da citação ou da intimação, quando ela se der por ato do escrivão ou do chefe de secretaria;

IV - o dia útil seguinte ao fim da dilação assinada pelo juiz, quando a citação ou a intimação for por edital;

V - o dia útil seguinte à consulta ao teor da citação ou da intimação ou ao término do prazo para que a consulta se dê, quando a citação ou a intimação for eletrônica;

VI - a data de juntada do comunicado de que trata o art. 232 ou, não havendo esse, a data de juntada da carta aos autos de origem devidamente cumprida, quando a citação ou a intimação se realizar em cumprimento de carta;

VII - a data de publicação, quando a intimação se der pelo Diário da Justiça impresso ou eletrônico;

VIII - o dia da carga, quando a intimação se der por meio da retirada dos autos, em carga, do cartório ou da secretaria.

IX - o quinto dia útil seguinte à confirmação, na forma prevista na mensagem de citação, do recebimento da citação realizada por meio eletrônico.

§ 1o
Quando houver mais de um réu, o dia do começo do prazo para contestar corresponderá à última das datas a que se referem os incisos I a VI do caput
.”

Logo, o prazo para apresentar defesa sequer havia escoado, pois na data que apresentada a contestação (
04/05/2023
) a requerida MARIANA MEDEIROS DE ALMEIDA não havia sido formalmente citada.

A propósito:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO JURÍDICO COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR PERDAS E DANOS –
DECRETAÇÃO DE REVELIA
– HIPÓTESE DE MITIGAÇÃO VERIFICADA – RECURSO CONHECIDO –
PLURALIDADE DE RÉUS
–
TERMO INICIAL PARA APRESENTAÇÃO DE CONTESTAÇÃO – DATA DA CITAÇÃO DO ÚLTIMO RÉU – ARTIGO 231, I E IV, E § 1o DO CPC
– POSTERIOR DESISTÊNCIA DA CORRÉ – CONTESTAÇÃO APRESENTADA ANTES DA HOMOLOGAÇÃO DA DESISTÊNCIA – TEMPESTIVIDADE VERIFICADA – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

O rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação, como soí a hipótese.

Havendo pluralidade de réus, o prazo para contestação inicia-se a contar da última citação, conforme dispõe o artigo 231, inciso I a IV, § 1o, do CPC
, todavia, considerando que houve desistência da ação com relação a corré e a contestação da outra demandada foi apresentada antes da homologação, de rigor reconhecer a sua tempestividade.

(N.U 1016140-75.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 07/08/2024, Publicado no DJE 10/08/2024) (Negritei)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – TERMO INICIAL DO PRAZO DE CONTESTAÇÃO – LITISCOSORTE PASSIVO – AUSÊNCIA DE CITAÇÃO DA CORRÉ – AUSÊNCIA DE REVELIA – AGRAVO PROVIDO.

1. O prazo para contestação é contado a partir da data da juntada do mandado de citação devidamente cumprido, e,
no caso de pluralidade de réus, da data de juntada aos autos do último mandado de citação cumprido (art. 241, III, e 231, § 1o, CPC)
.

2. Não havendo efetiva citação de todos os requeridos, não deve ser reconhecida à revelia do agravante, mesmo que não tenham sido aplicado seus efeitos.”

(TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 1023889-17.2022.8.11.0000, Relator: JOAO FERREIRA FILHO, Data de Julgamento: 11/04/2023, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 28/04/2023)

(Negritei)

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA – PROCEDÊNCIA - NULIDADE DA SENTENÇA – CITAÇÃO DO RÉU POR EDITAL – DECRETAÇÃO DE REVELIA - AUSÊNCIA DE NOMEAÇÃO DE CURADOR – PREJUÍZO DO SEU DIREITO DEMONSTRADO -
TERMO INICIAL DO CÔMPUTO DO PARA CONTESTAÇÃO – PLURALIDADE DE RÉUS – DATA DA CITAÇÃO DO ÚLTIMO RÉU - ARTIGO 231, I E IV e § 1o do CPC/15
– IRREGULARIDADE DA REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL – INTIMAÇÃO DO INTERESSADO PARA SANÁ-LA - CONTESTAÇÃO INTEMPESTIVA - PEDIDO DE DESENTRANHAMENTO DA PEÇA E DOCUMENTO - INVIABILIDADE - PRINCÍPIO DA DOCUMENTAÇÃO DOS ATOS PROCESSUAIS – SENTENÇA ANULADA – RECURSO PROVIDO.

Nos termos da jurisprudência do STJ, o réu que, citado por edital for declarado revel, será nomeado curador especial, para apresentar sua defesa.

A falta de nomeação de curador especial ao réu citado por edital torna nulo o processo desde quando aquela deveria ter sido efetivada, por ofender aos princípios do contraditório e da ampla defesa, muito mais ainda que restou demostrado prejuízo ao seu direito.

Havendo pluralidade de réus, o prazo para contestação inicia-se a contar da última citação, conforme dispõe o artigo 231, inciso I a IV, § 1o, do CPC/15.

Na instância ordinária, é sanável a falta de representação processual, devendo o juiz assinar prazo para a respectiva regularização antes de proferir sentença.

O desentranhamento da contestação, por intempestiva, não constitui um dos efeitos da revelia, assim, devem permanecer nos autos para conhecimento do Tribunal.”

(N.U 0001699-71.2015.8.11.0049, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 05/08/2020, Publicado no DJE 12/08/2020) (Negritei)

Assim, razão assiste ao banco agravante, visto que sua peça contestatória foi juntada aos autos antes da citação de todos os réus, não havendo o que se falar em contagem de prazo para apresentar contestação, não devendo ser aplicada à revelia ao agravante.

Diante do exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso nos termos da fundamentação supra.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/09/2024